Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-95.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR MEIO VIRTUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA IMPOSTA AO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A utilização da internet para perpetração do delito revelou o modus operandi mais reprovável do agente para atrair a vítima, menor de idade, o que acabou por influenciar na gravidade do delito, razão pela qual se encontra devidamente justificado o exame negativo das circunstâncias do crime.
2. Somente quando for demonstrado que o delito gerou prejuízo psicológico de grandes proporções à vítima é que haverá a valoração negativa das consequências, não sendo esse o caso dos autos. 2.1. Pena-base reduzida, em face do afastamento da análise negativa das conseqüências do crime.
3. Na segunda fase da dosimetria, segundo a jurisprudência majoritária, mostra-se adequada a utilização do percentual de 1/6, razão pela qual atenuada a pena em maior proporção.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.